Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATOS DE INVESTIMENTO. INTERMEDIADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.

I – A r. sentença que não aprecia as teses arguidas em contestação capazes de infirmar a conclusão padece de ausência de fundamentação, art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Julgamento procedido nos termos do art. 1.013, §3o, inc. IV, do CPC.

II – O fornecimento de serviços de cartão de crédito pré-pago à instituição que incorreu em pirâmide financeira, por si só, não torna a operadora do cartão responsável pelos atos da sua contratante. Na demanda, não há indícios de que a apelante-operadora integre a cadeia de serviços financeiros ou o grupo econômico do qual faz parte a sociedade em conta de participação que celebrou o negócio jurídico ilícito. Sentença parcialmente reformada.

III - Apelação provida.